Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701643-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução, indeferiu o pedido de penhora de percentual dos proventos do ora agravado. A agravante sustenta o equívoco da decisão resistida, sob a alegação de ser possível a penhora salarial parcial. Aduz que a demanda se arrasta desde 2015, sendo que a situação de inadimplência não pode perdurar por tempo indefinido, até porque o salário do devedor é a única de se quitar o débito em discussão. Alega que o executado ora agravado recebeu proventos de salário mensal fixo que supera R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), como se vê do contracheque do mês de dezembro de 2022 acostado aos autos, obtido em consulta ao Portal da Transparência vinculado à Câmara dos Deputados, valor elevado e que possibilita a penhora parcial para a quitação da dívida. Invoca os arts. 139, inciso IV, 789, e 926, todos do CPC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o bloqueio de vinte por cento (20%) ou, subsidiariamente, de dez por cento (10%), dos rendimentos do agravado. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam à exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, segundo disposição expressa do art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis, ainda quando depositados em conta-salário, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do § 2o do referido dispositivo legal. E, in casu, conforme se extrai da análise dos autos, os valores em que se pretende à penhora online são referentes à percepção de remuneração salarial. Ademais, a dívida em questão não tem natureza alimentar, inexistindo, ainda, prova de que o recorrido receba mais de cinquenta (50) salários-mínimos. Logo, tudo está a indicar que a referida verba não pode ser constrita. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator